Tribunal: TJES
Processo: 0013245-35.2019.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013245-35.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIVALDO JESUS SILVA
RECORRIDO: I.E.J.K. INSTITUTO EDUCACIONAL JOHN KNOX LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0013245-35.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIVALDO JESUS SILVA
RECORRIDO: I.E.J.K. INSTITUTO EDUCACIONAL JOHN KNOX EIRELI - EPP

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÕES DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. MITIGAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZADA A PENHORA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO, ESTE APRESENTOU EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DEFENDER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE EXEQUENTE IMPUGNOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REQUEREU A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
(3) SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO:
“(...)

Em que pese todo o alegado pela parte executada no evento de nº 187, INDEFIRO o pedido de liberação das quantias bloqueadas em conta poupança, por entender que tal impenhorabilidade vem sendo mitigada em prol da efetividade do processo executório, eis que injusto que um credor tenha que permanecer por anos tentando receber seus créditos, enquanto o devedor, sob a proteção da impenhorabilidade absoluta, decido poupar as suas economias, ao invés de adotar meios eficazes para liquidação de suas dívidas. Por isso, tem-se permitido a penhora não só das quantias depositadas em contas poupança como, também, sobre percentual dos vencimentos do devedor, desde que permaneça com a quantia necessária à garantia da sua dignidade e de seu sustento. Além disso, das constantes movimentações bancárias indicadas nos extratos apresentados nos autos, verifica-se o desvio de finalidade da conta poupança, sendo evidente a sua utilização como conta corrente. Por estes motivos,
MANTENHO O BLOQUEIO REALIZADO
,
devendo ser expedido alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia bloqueada nos autos”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ROSIVALDO JESUS SILVA
. RECORRE-SE A FIM DE SE PLEITEAR A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA LIBERADO O VALOR BLOQUEADO NA CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO CASO, A CONTROVÉRSIA SE CINGE A ANALISAR O BLOQUEIO DE VALORES EM SEDE DE CONTA POUPANÇA. ACERCA DO TEMA, NÃO SE DESCONHECE O ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE: “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). NÃO OBSTANTE, NECESSÁRIO SE PONDERAR QUE A GRANDE MAIORIA DAS DEMANDAS QUE TRAMITAM NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POSSUEM VALOR DE ALÇADA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, DE SORTE QUE A ADOÇÃO DESTE ENTENDIMENTO EM TODO E QUALQUER AÇÃO, INDISTINTAMENTE, PODERIA INVIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE PENHORA EM PECÚNIA NO RITO DA LEI 9.099/95, O QUE DEVE SER ANALISADO COM PONDERAÇÃO (DISTINGUISHING), ATÉ PORQUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ESTATUI QUE ESTA MODALIDADE DE PENHORA POSSUI PREFERÊNCIA SOBRE AS DEMAIS. TENHO, NESSE SENTIDO, QUE A INTERPRETAÇÃO MAIS RAZOÁVEL E ADEQUADA É A QUE, SE A CONTA POUPANÇA É UTILIZADA COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE, DESVIRTUANDO-SE O OBJETIVO DE RESERVA FINANCEIRA DE URGÊNCIA, A IMPENHORABILIDADE FIXADA NO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVE SER MITIGADA. ADEMAIS, TAMBÉM ENTENDO QUE CABE AO EXECUTADO A PROVA DE QUE A CONTA POUPANÇA POSSUI NATUREZA PRÓPRIA, SOBRETUDO PELA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO, ÔNUS DO QUAL O EMBARGANTE/RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU NO CASO SOB EXAME. ASSIM, CONCLUO QUE NÃO SE VERIFICA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NO BLOQUEIO, DEVENDO OCORRER A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO LEVADA A LUME PELO JUÍZO DE PISO.
(8) RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO, O RECORRENTE DEVERÁ RESPONDER PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DO BLOQUEIO, NOS TERMOS ART. 55 DA LEI 9.099/95, DEVENDO SE OBSERVAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, TENDO EM VISTA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)